Tribunal: STF
Processo: RE 91614
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-30
Data de publicação: 1979-11-30

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. TAXA DE JUROS COMPENSATORIOS. EM REITERADAS
DECISÕES, O S.T.F. TEM SUSTENTADO A LEGITIMIDADE DA FIXAÇÃO, EM 12%
A.A., DA TAXA DE JUROS COMPENSATORIOS, EM DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.